Tribunal: TJPA
Processo: 0011464-63.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011464-63.2019.8.14.0010

APELANTE: WANLER CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, “D”, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TRATA-SE DE MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
NO

RE 597.270. TEMA 158, MOMENTO EM QUE FORA REAFIRMADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

2.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Mª. Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WANLER CORREA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Breves
, que o condenou a cumprir pena de
04
(quatro) anos de reclusão,
em regime inicial
aberto, e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na
denúncia,
ID 8099966, o Ministério Público relatou que no dia 25/10/2019, por volta de 12h:30m, em via pública, na Rua Curralinho, o denunciado Wanler Correa da Silva, vulgo “TOURINHO”, mediante violência, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Moto 4 Plus e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) da vítima Elielson da Silva Lopes.

Na ocasião, a vítima vinha caminhando em via pública quando foi surpreendida pelo acusado que a abordou e, mediante violência exercida com o uso de força física, imobilizou-a por trás e subtraiu seus pertences.

Seguidamente, a vítima comunicou o ocorrido à uma Guarnição da Polícia Militar, ao passo que os agentes diligenciaram e, por volta das 16h:00m, lograram êxito em localizar e prender o acusado em flagrante, conduzindo-o à delegacia de polícia para providências.

Em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
WANLER CORREA DA SILVA
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 8099968 – fl. 01, recebida a denúncia em 20/11/2019;

Em ID 8099969, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/03/2020 e
sentença
, ocasião em que o magistrado
julgou procedente
a denúncia, para
condenar
o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 8099970, requereu a defesa a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, afastando a súmula 231 do STJ, além do prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões,
ID 8099984, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 8927853, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
WANLER CORREA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Breves
, que o condenou a cumprir pena de
04
(quatro) anos de reclusão,
em regime inicial
aberto, e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

Requer a defesa seja superado o precedente consubstanciado na Súmula 231 do STJ, pela técnica Overruling, para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento trifásico, tendo em vista que militam em prol do apelante as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III, d, do Código Penal

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do Código Penal, todavia, deixou de aplicá-las em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade.
6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.
7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, HABEAS
CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
TERCEIRA ETAPA: MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA EXASPERAR A PENA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula n. 231/STJ, não é cabível, na segunda etapa da dosimetria, a atenuação da pena aquém do mínimo legal.
2. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 729.380/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022